Tribunal: TCU
Processo: 007.758/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6210/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.758/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: André Luís dos Santos Patrão (CPF XXX.928.637-XX); Dilma Saramargo Costa (CPF XXX.064.927-XX); Edson Luiz Salvador (CPF XXX.983.267-XX); Eliane Moraes de Oliveira (CPF XXX.839.747-XX); Francisco Carlos Crispiniano (CPF XXX.030.717-XX); Haroldo Carvalho (CPF XXX.564.317-XX); Jose Cleber Correa Chagas (CPF XXX.851.527-XX); Josué Menino Leite (CPF XXX.465.367-XX); Maiva Alves Paiva da Silva (CPF XXX.868.497-XX) e Robério Rampini Andriolo (CPF XXX.450.817-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.